Tribunal: TJBA
Processo: 8016333-75.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016333-75.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: UANDERLANDIO RIBEIRO LEITE

Advogado(s)
:
TAUANE ALVES VIEIRA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

EMENTA

Mandado de Segurança. Agravo interno prejudicado. O impetrante pleiteia a anulação das questões
19, 51,
63 e 75 da prova objetiva do certame regido pelo Edital SAEB nº 02/2019, para o cargo de Aluno Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia – Região
de Juazeiro
/BA, permitindo-lhes prosseguir no concurso público. Inicialmente, rejeitam-se as preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia. Não merece acolhimento a prefacial de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia. Por sua vez, a preliminar de litisconsórcio passivo necessário dos demais candidatos do certame também não merece prosperar, pois este Tribunal e o STJ possuem entendimento sedimentado no sentido de que o julgamento do Mandado de Segurança individual não produz efeitos diretos e concretos na esfera jurídica dos demais participantes do concurso, o que torna desnecessária a participação dos outros aprovados, no polo passivo do presente writ. MÉRITO. No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, tombado sob n. 8034581-89.2020.8.05.0000, restou firmada a tese somente pela anulação da questão 75 e de não intervenção do Poder Judiciário para apreciação com relação às questões 04, 19, 51, 63 e 70, todas da prova objetiva do certame sob análise. Destarte, exsurge dessa decisão, parcialmente, o direito líquido e certo dos impetrantes ao acréscimo de pontuação pertinente. Segurança parcialmente concedida para anular a questão 75 da prova objetiva dos Impetrantes, referente ao certame regido pelo Edital SAEB nº 02/2019, para o cargo de Aluno Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia – Região
de Juazeiro
/BA. Caso obtenham êxito em atingir a pontuação necessária, fica de logo determinado o seu prosseguimento no certame e a realização das etapas seguintes.
Segurança parcialmente concedida.